Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (CPC, art. 337).
2. Extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade.
3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva do autor por utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III).
5. Recurso conhecido e não provido.